Tribunal: TJPA
Processo: 0114073-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114073-32.2016.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WENDEL GUTEMBERGUE SANTOS DE FRANCA, FABIOLA COELY OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0114073-32.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ OAB/MG Nº 115.451 E OUTROS

APELADOS: WENDEL GUTEMBERGUE SANTOS DE FRANCA e

FABIOLA COELY OLIVEIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PAULO OLIVEIRA OAB-PA Nº 5382

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, o que inclui a comissão de corretagem, sem qualquer retenção, conforme determina a Súmula nº 543 do STJ
;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
WENDEL GUTEMBERGUE SANTOS DE FRANÇA
e

FABIOLA COELY OLIVEIRA DE ARAÚJO
,
julgou parcialmente procedente o feito.

Os autores ajuizaram Ação Ordinária de Rescisão Contratual C/C Reembolso de Parcelas Adimplidas e Reparação por Danos Morais, dispondo que assinaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Direcional Ametista Empreendimentos Imobiliários LTDA, todavia, em razão da violação do prazo de entrega requereram a rescisão contratual com a devolução de todos os valores pagos (ID. 1261459).

O juízo proferiu sentença (ID. 1261472) julgando o feito parcialmente procedente, rescindindo o contrato celebrado entre as partes por culpa da ré que não provou a entrega do imóvel no prazo contratual e a condenou a restituir a integralidade dos valores pagos inclusive com a comissão de corretagem e taxa condominial comprovadamente pagas.

Em sua apelação (ID. 1261473) sustenta a recorrente, preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para a devolução dos valores de taxa de corretagem, pois não recebeu tais valores, similarmente aduz a sua ilegitimidade para a devolução dos valores de taxa de condomínio pois estas foram pagas diretamente ao condomínio.

Aduz que a rescisão foi realizada nos termos contratuais e não há abusividade na cláusula 5ª do Contrato de Promessa de Compra e Venda, que determina que na hipótese de rescisão contratual será devolvido até 70% dos valores pagos e o dever contratual de arcar com a comissão de corretagem não é seu, requerendo o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões e os apelados pugnaram pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 1261474 - Pág. 4).

O apelante peticionou em ID. 1519014, alegando o advindo da Lei 13.786/18 que disciplinou a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária, requerendo a aplicação do artigo 67-A, § 5º da referida lei.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

I.
Da preliminar de legitimidade passiva referente aos benefícios financeiros decorrentes da taxa de corretagem não destinados ao recorrente.

Inicialmente o recorrente aduz que a comissão de corretagem é paga diretamente ao corretor responsável pela intermediação do negócio, sem qualquer possibilidade de atribuição de responsabilidade à recorrente quanto a devolução do valor pago como taxa de corretagem.

A preliminar arguida pelo apelante se confunde com o próprio mérito recursal, onde será julgada.

Rejeito a preliminar.

II. Da preliminar de ilegitimidade para devolução de taxa de condomínio

O apelante aduz a sua ilegitimidade para realizar a devolução da taxa de condomínio pagas pelos apelados, pois o valor não foi pago à construtora e sim ao condomínio em si.

Verifica-se, na hipótese, que o adquirente ainda não se encontrava na posse do referido bem, haja vista que não lhe foram entregues efetivamente as chaves do imóvel, de forma que não usufruiu dos serviços que ensejam este pagamento. Portanto, entende-se indevida a cobrança das taxas condominiais antes da imissão na posse do imóvel, considerando-se abusiva a cláusula contratual 12.2 de ID. 1261460 - Pág. 10, estando evidente a responsabilidade da vendedora que realizou tal estipulação em seu contrato, consoante entendimento do STJ (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1881812 SP 2020/0157741-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Rejeito a prefacial.

III. Do mérito recursal.

Inicialmente o recorrente aduz que a rescisão foi realizada nos termos contratuais, não havendo qualquer abusividade na cláusula 5ª do contrato de promessa de compra e venda, que estipula que no caso da rescisão contratual o promissário comprador receberá a título de reembolso 70% (setenta por cento) do valor pago por ele até a data de resolução do contrato.

O STJ elaborou a Súmula 543 acerca do assunto, sendo estabelecido que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (REsp 1.300.418).

Como no caso dos autos a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sendo incontroverso o atraso na entrega do imóvel pois o recorrente não demonstrou ter entregue o empreendimento no prazo contratual, não se aplica a cláusula quinta do contrato que versa acerca da rescisão, mora e seus efeitos.

Demais, o apelante argumenta que não possui o dever de arcar com a comissão de corretagem, pois o apelado firmou contrato diretamente com a corretora, em nada se relacionando com os serviços da recorrente
, não podendo lhe ser cobrado do apelante a restituição de valor que não foi pago a este.

O STJ já se posicionou no sentido de que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status
quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem
. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Tendo o apelante sido o único responsável pela rescisão contratual, não poderia a parte apelada assumir prejuízo do valor referente a taxa de corretagem paga, mesmo que para terceiro, tendo em vista que a compra do imóvel não foi concluída por culpa exclusiva da apelante.

Apesar de o apelante também sustentar a inexistência do dever de arcar com o valor do serviço de corretagem pois o apelado não demonstrou ter pago a quantia, constato que o recorrido juntou em ID. 1261460 - Pág. 17 o contrato de prestação de serviço de corretagem.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 21/08/2023